Tribunal: TJMT
Processo: 1028154-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028154-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA MARQUES DA SILVA - CPF: 984.392.511-49 (RECORRENTE), BRENO ARRUDA MARTINS - CPF: 041.101.731-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1028154-54.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o

1028154-54.2025.8.11.0001

1a Recorrente
:
Antonia Marques da Silva

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2o Recorrente
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido
:
Antonia Marques da Silva

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) VÁLIDO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. HISTÓRICO DE DÉBITOS NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO DA FORNECEDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação reconhecendo a inexistência do débito discutido em razão da ausência de lisura no procedimento administrativo de apuração e fixando indenização por dano moral.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da cobrança objeto da lide;

(ii) analisar a configuração do dano moral indenizável e o valor fixado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora recorrente não comprova a existência do débito, conforme exige o art. 373, II, do CPC, configurando-se a responsabilidade civil.

A parte consumidora questionou o faturamento gerado pela empresa e, na fase de instrução processual, a recorrente não apresentou Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) assinado pela parte consumidora, ferindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.

A ausência de comprovação, pela parte autora, de extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos impede o reconhecimento dos danos morais, conforme
CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

A negativação, sem demonstração de potencialidade lesiva ou histórico atualizado de restrições, não gera automaticamente direito à indenização por dano moral.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da fornecedora parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Recurso da consumidora prejudicado.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança de faturamento de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de comunicação à consumidora viola o exercício do contraditório e da ampla defesa, prejudicando a parte de participar do procedimento administrativo.

O reconhecimento de dano moral exige a demonstração de potencialidade lesiva e histórico atualizado de restrições dos últimos cinco anos.

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

TJMT, Conclusão n.o 5/1a TR-TJMT, DJE 11.799, de 01.10.2024; TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1028154-54.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o

1028154-54.2025.8.11.0001

1a Recorrente
:
Antonia Marques da Silva

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2o Recorrente
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido
:
Antonia Marques da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Antonia Marques da Silva
e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(
Id.
308928887): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito questionado e condenando a requerida ao pagamento de danos morais por negativação indevida, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado da Consumidora
(Id.
308928891
)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado da Fornecedora
(Id.
308928888
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 308928887)
:
apresentadas pela parte consumidora, nas quais requer o desprovimento do recurso da fornecedora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1028154-54.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o

1028154-54.2025.8.11.0001

1a Recorrente
:
Antonia Marques da Silva

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2o Recorrente
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido
:
Antonia Marques da Silva

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os ligantes em face da sentença proferida.

A parte consumidora pretende a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

No recurso interposto pela companhia de energia, a pretensão é de afastamento da condenação imposta e de improcedência da ação.

Da narrativa dos fatos, observa-se que a parte autora afirma ser titular da unidade consumidora no 6/2895607-6 e que, a partir da inspeção unilateral realizada em 19 de agosto de 2024, foi surpreendida com faturas relativas à suposta recuperação de consumo, nos valores de R$ 2.418,41 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) e R$ 33.542,14 (trinta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

Alega a parte consumidora que as cobranças são indevidas e destoam do seu histórico de consumo.

Narra que apenas teve ciência da cobrança e do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI em razão de ter buscado solucionar o caso de forma administrativa, já que não foi notificada previamente sobre a inspeção realizada e tampouco acompanhou o procedimento administrativo, apresentando o extrato de georeferenciamento de seu aparelho celular, visando a afastar a afirmação constante do TOI de que a consumidora teria se negado a assinar o Termo de Ocorrencia e Inspeção.

Sustenta que, apesar de buscar solução administrativa junto à concessionária, inclusive por meio de reclamações, não obteve resposta efetiva, resultando inclusive na indevida negativação/protesto de seu nome.

Ressalte-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, os princípios e normas previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Nota-se o que determina o artigo 252 da resolução normativa 1000/2021 da ANEEL.

“Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.”

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Mediante a irregularidade das faturas, aliada à ausência de oportunidade do exercício do contraditório, não se tem como comprovada a regularidade da cobrança discutida, tornando-se, portanto, inexigíveis as faturas objeto da lide.

No que diz respeito ao mérito, em face da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte consumidora foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente, uma vez que não foi comprovada a relação contratual que teria dado origem a dívida.

Destaco que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, conclui-se que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, pois não comprovou a existência da exigibilidade dos débitos.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que tange à pretensão indenizatória no presente caso, considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da autora relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”

No mesmo sentido:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos
.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Ademais, não houve comprovação dos alegados atendimentos adminsitrativos.

Com isso, tendo em vista a ausência de demonstração por parte do consumidor da potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial decorrente da negativação em seu nome, isso em virtude da ausência dos extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (cinco) anos, não há que se falar em danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela fornecedora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, conforme fundamentação supra, mantendo a sentença proferida nos demais termos. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso da consumidora.

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte fornecedora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

E, quanto à parte autora, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025